Tribunal: TJDFT
Processo: 0747366-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO, OMISSÃO E CULPA DO ESTADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. FALTA DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o DER ao pagamento da quantia de R$ 3.560,00 (três mil, quinhentos e sessenta reais), a título de indenização por danos materiais, em razão de avaria na motocicleta da parte autora decorrente de buraco na via, quando transitava na Avenida Sandu Norte, por omissão estatal.

2. No Recurso Inominado, o Departamento de Estrada e Rodagem - DER alegou que a parte autora não comprovou que o dano provocado na motocicleta decorreu do buraco na via, não comprovou a velocidade em que estava e que as fotos são incapazes de demonstrar as causas do acidente. Discorreu sobre ações judiciais de “buraco na pista” que não podem ter qualquer efeito na melhora das rodovias distritais, como atua ativamente para a concentração dos recursos públicos em quem tem acesso ao judiciário. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.

3. Conforme o art. 37, § 6o, da CF/88, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva é aplicável às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, entende a doutrina e a jurisprudência majoritárias que a responsabilidade do Estado é subjetiva, isto é, depende da comprovação de culpa administrativa genérica, embora não exija a demonstração de dolo ou culpa do agente público específico, pois está fundada na culpa anônima. Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se necessita comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano. Assim, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

4. No caso em análise, o nexo de causalidade foi demonstrado pelas fotografias do local que retratam a falta de manutenção da pista localizada na Avenida Sandu Norte, em frente a QNE 15 e QNE 24, Taguatinga, e o veículo com as avarias mencionadas na inicial. Ao contrário do que a parte ré alega, o conjunto probatório apresentado aos autos é suficiente para comprovar que a via pública em que o autor circulava no momento em que o veículo sofreu as avarias possuía um buraco que foi o responsável pelos danos na motocicleta (ID. Num. 43745006 - Pág. 2).

5. Em casos como o dos autos, de responsabilidade subjetiva da Administração Pública, incumbe ao administrado o ônus de comprovar a culpa genérica da administração, encargo que foi observado pelo autor no caso em apreço. A parte ré não trouxe aos autos qualquer comprovação de fatos que pudessem excluir a sua responsabilidade, de modo que a condenação deve ser mantida.

6. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.